Tribunal: TJBA
Processo: 8046639-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8046639-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FIORI VEICOLO S.A e outros (2) Advogado(s): HENRIQUE BURIL WEBER, PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA APELADO: LILIANE SANTOS NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s):PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA, HENRIQUE BURIL WEBER ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO DE SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR. REITERAÇÃO DE REPAROS. PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO BEM OU RESTITUIÇÃO DO PREÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DAS FORNECEDORAS DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as fornecedoras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de vício de superaquecimento apresentado por veículo seminovo adquirido pela autora, rejeitando, contudo, o pedido de substituição do bem ou restituição do preço. As fornecedoras pleiteiam a exclusão ou redução da indenização. A consumidora requer a substituição do veículo ou restituição da quantia paga, a majoração dos danos morais e a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se, ultrapassado o prazo de 30 dias para reparo do vício, consolida-se o direito potestativo do consumidor à substituição do produto ou restituição do preço, ainda que o defeito tenha sido sanado posteriormente; (iii) determinar a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios do produto e do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1º, do CDC. 4. A reiteração de idas à oficina para solução do mesmo vício, em curto espaço de tempo, evidencia falha na prestação do serviço e supera o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, inclusive à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor. 5. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do vício, os transtornos experimentados e o caráter pedagógico da condenação, não se mostrando irrisório nem exorbitante. 6. O art. 18, § 1º, do CDC confere ao consumidor direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço caso o vício não seja sanado no prazo máximo de 30 dias. 7. A sucessiva manifestação do mesmo vício não reinicia nem suspende o prazo legal, que deve ser computado de forma contínua, consolidando-se o direito de escolha do consumidor quando ultrapassado o trintídio. 8. O conserto tardio do produto não afasta o direito potestativo já incorporado ao patrimônio jurídico do consumidor, devendo ser considerado o momento da consolidação do direito, e não a situação verificada em perícia realizada anos depois. 9. Reconhecida a procedência do pedido principal de substituição do bem ou restituição do preço, a sucumbência da consumidora torna-se mínima, impondo-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC para atribuir integralmente às fornecedoras os ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso das fornecedoras desprovido e recurso da consumidora parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação nº 8046639-19.2023.8.05.0001, oriundos do MM. Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados LILIANE SANTOS NASCIMENTO e FIORI VEICOLO S.A. e RIVOLI VEICULOS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE FIORI VEICOLO S.A e RIVOLI VEICULOS S.A, e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE LILIANE SANTOS NASCIMENTO nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA